Tribunal: TJES
Processo: 5000492-78.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000492-78.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZALIA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: THIAGO MIGUEL CARDOSO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO (EMPRÉSTIMO PESSOAL). INADIMPLEMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO APENAS AO RESSARCIMENTO DO VALOR EMPRESTADO. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FATO EXTRAORDINÁRIO. QUEBRA DE CONFIANÇA E BLOQUEIO EM REDES SOCIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM O MERO ABORRECIMENTO INERENTE À RELAÇÃO NEGOCIAL INADIMPLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por ROZALIA MARTINS DA SILVA em face de THIAGO MIGUEL CARDOSO, ambos devidamente qualificados nos autos, com base nos fundamentos expostos na petição inicial de ID 62620261, requerendo a parte autora: a) a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e; b) a condenação do requerido ao pagamento de indenização à reparação de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Aduz a inicial, em síntese, que ambas as partes mantinham não apenas relação de vizinhança, mas também de amizade próxima, intensificada pelo convívio diário e uso comum de transporte coletivo. Em virtude de alegadas dificuldades financeiras enfrentadas pelo requerido, particularmente decorrentes de problemas mecânicos em seu caminhão, a autora, sensibilizada pela situação, lhe realizou 2 (dois) empréstimos: um via Pix em 06/09/2024, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e outro, em 07/09/2024, de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). O pactuado estabelecia a restituição integral no prazo de até 30 (trinta) dias. Não obstante, após a entrega dos valores, o requerido passou a se esquivar de responder à autora, incluindo bloqueios em redes sociais e ausência de retorno de chamadas, demonstrando inequívoco descaso quanto ao cumprimento da obrigação assumida”.

2. A sentença JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados para: condenar o requerido na obrigação de pagar, à parte autora, a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), e julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. A Recorrente, interpôs Recurso Inominado buscando a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de danos morais.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95.

5. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não é causa, por si só, de dano moral. O dano moral somente se configura quando o descumprimento transcende a esfera do mero aborrecimento, do dissabor ou da frustração negocial, atingindo a dignidade, a honra ou outro direito da personalidade da parte.

6. No caso dos autos, a Recorrente alega que a conduta do Recorrido de romper a relação de amizade, ignorá-la e bloqueá-la nas redes sociais após o empréstimo configura ato ilícito que extrapola o mero descumprimento. Entretanto, com a devida vênia compartilho do entendimento de primeira instância: a situação, embora inegavelmente desagradável, frustrante e marcada pela má-fé do devedor, não representa um fato extraordinário com potencial para ofender gravemente os direitos da personalidade da credora a ponto de justificar a reparação extrapatrimonial. A quebra de confiança, no contexto de um empréstimo não formalizado entre amigos, é, lamentavelmente, uma consequência direta e esperada do inadimplemento em relações de mútuo fiduciário.

7. Os precedentes citados pela Recorrente tratam de circunstâncias peculiares, como dissabores que causaram diversos prejuízos à autora ou a necessidade de o autor socorrer-se da ajuda de terceiros para subsistência, elementos que não restaram demonstrados no presente caso como causa de pedir na inicial.

8. A Sentença recorrida, ao reconhecer o direito ao ressarcimento do valor emprestado (R$ 1.500,00) e afastar o dano moral por ausência de elementos extraordinários, está em consonância com a hipótese doa autos. A conduta abusiva, embora reprovável, não se revestiu de publicidade vexatória ou de agressão à honra que demandasse a reforma do julgado.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)